Tribunal: STF
Processo: Rcl 88952
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 90 – RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.   
 
A presente reclamação, com pedido cautelar, foi ajuizada por BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do Processo n. 0024558-26.2020.5.24.0007, por suposta violação à Súmula Vinculante n. 10 e ao Tema n. 90 da Repercussão Geral.  

O reclamante narra que sendo frustrada a execução contra as empresas rés do processo trabalhista de origem, “foi requerido pelo autor o pedido de reconhecimento do grupo econômico com a empresa MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e foi apresentado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, com o direcionamento da execução para os sócios e diretores/acionistas das empresas executadas” (fl. 4, e-doc. 1).   

Afirma que “o incidente foi julgado procedente, tendo sida afastada a competência absoluta do juízo falimentar para instaurar o IDPJ, nos termos do art. 82-A da Lei de Falência e Recuperação Judicial, diante da decretação da recuperação judicial das executadas e determinando o prosseguimento da execução em face do reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).  	

O Reclamante relata “após a interposição dos agravos de petição, sobreveio a primeira decisão reclamada, que acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’" (fl. 4, e-doc. 17).

O reclamante aduz que ”após a interposição de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sobreveio a segunda decisão reclamada, que novamente afastou a aplicabilidade do artigo 82-A, parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’” (fl. 8, e-doc. 1).   

Discorre que “os acórdãos ora reclamados mantiveram a responsabilização dos sócios e a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir com a execução, mesmo diante da recuperação judicial” (fl. 10, e-doc. 1). 

Registra que “foi interposto Agravo de Petição, ainda pendente de apreciação pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, razão pela qual não houve trânsito em julgado do decisum impugnado. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 734 desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 1). 
	
O reclamante alega que “a decisão exarada pela 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região consolidou entendimento contrário à Súmula Vinculante nº 10 deste Excelso STF, na medida em que acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’.” (fl. 21, e-doc. 1).  
   
Com base nesses fundamentos, o reclamante requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista e, no mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada. 
  
É o relatório. Decido.   
  
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  
  
A controvérsia suscitada pelo reclamante cinge-se à sua inclusão no polo passivo de execução trabalhista, em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual, segundo sustenta, teria afastado a competência absoluta do juízo falimentar para apreciar a matéria, em afronta ao disposto no art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 e ao Tema n. 90 da Repercussão Geral. 

Consta da ementa do acórdão reclamado (e-doc. 20): 

“EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO - SÓCIOS - POSSIBILIDADE. I - Encontrando-se a empresa executada em recuperação judicial, os bens particulares dos sócios respondem subsidiariamente pelas dívidas da sociedade (art. 1.024, do CC), pois direta ou indiretamente se beneficiaram do labor do empregado. II - O deferimento da recuperação judicial à empresa executada não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução contra os sócios, pois seus bens particulares não são abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. III - Não havendo prova da existência de bens livres e desembargados da empresa para satisfazer a execução, até porque a executada se encontra em recuperação judicial, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser acolhido e determinado o redirecionamento da execução em face dos sócios.”. 

O reclamante sustenta violação ao Tema n. 90 – RG, que assim prevê:   
  
Tema n. 90 – RG. Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.  
  
Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  

Desse modo, para que se configure o cabimento da presente reclamação constitucional neste aspecto, é indispensável o exaurimento das instâncias ordinárias, com o consequente esgotamento da via recursal própria, o que se verifica, em regra, com a interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. 

Em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, vislumbro que o último recurso interposto no processo de origem foi Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, circunstância que impede o conhecimento neste ponto.  Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37350 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284  DIVULG 18-12-2019  PUBLIC 19-12-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS NS. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO TRT-10ª REGIÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. INEXISTE DEBATE NESTES AUTOS SOBRE RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 82717 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-10-2025  PUBLIC 27-10-2025)

Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.

A Justiça do Trabalho fundamentou sua decisão na interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, o art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. O Tribunal de origem não afastou a incidência do referido dispositivo sob o fundamento de incompatibilidade com a Constituição Federal, limitando-se a conferir-lhe interpretação no sentido de que sua aplicação se restringiria à empresa, não alcançando eventuais sócios. Desse modo, inexistindo declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade do preceito legal, não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte.

Nesse sentido: Rcl n. 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/11/2022; Rcl n. 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/05/2022; Rcl n. 72.351 AgR/SP, sob minha relatoria, DJe 24.09.2025.   

Advirto que não compete a esta Suprema Corte, na estreita via da reclamação constitucional, proceder à apreciação do acerto ou desacerto da interpretação adotada pelo juízo de origem quanto ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. Eventual incorreção na exegese de norma infraconstitucional deve ser impugnada pelos meios processuais adequados.

Por fim, a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de revaloração de provas.  Nessa linha: Rcl n. 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl n. 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.  
  
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.   

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente